Tribunal: TJDFT
Processo: 0702495-48.2021.8.07.0008
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. TERCEIRO PREJUDICADO. HOMOLOGAÇÃO DA ADJUDICAÇÃO. DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. RECURSO REPETITIVO. TEMA 1074. NÃO ACOLHIMENTO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO DO STJ. ITCMD. RECOLHIMENTO. CONDIÇÃO PARA EXPEDIÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA. DEMAIS TRIBUTOS DO ESPÓLIO. NECESSIDADE. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS. HERDEIRO PRETERIDO. DESNECESSIDADE DE BUSCAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu a questão submetida à sistemática dos repetitivos, registrados no Tema 1074 que trata da necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015, de modo que, publicados os acórdãos no REsp 1896526/DF e no REsp 2027972/DF e o tema repetitivo 1074, os recursos suspensos podem retomar o curso. Preliminar rejeitada.
2. Sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1074), o STJ estabeleceu a tese segundo a qual no arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN.
2.1. No arrolamento sumário, a partilha será homologada por sentença, sendo desnecessária a prévia quitação do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD), conforme dispõe o art. 664, § 4o c/c art. 662, caput, e § 2o, ambos do CPC.
2.2. A comprovação do recolhimento dos demais tributos incidentes sobre os bens do espólio e as suas rendas, caso existentes, permanece como condição para a expedição do formal de partilha, de acordo com o art. 192 do CTN. No caso em análise, tanto os apelados quanto o apelante juntaram aos autos certidão negativa de débitos.
3. A mera possibilidade da existência de algum herdeiro preterido, sem que haja qualquer indício neste sentido, não é óbice à homologação da partilha ou adjudicação.
4. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e, no mérito, não provido.